Tribunal: TJES
Processo: 5003622-71.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-71.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO COUTINHO CUNHA
RECORRIDO: KARINE EVANGELISTA CAMARGOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. SINALIZAÇÃO EXISTENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003622-71.2022.8.08.0021

Recorrente: CLAUDIO COUTINHO CUNHA

Recorridas: KARINE EVANGELISTA CAMARGOS, ARIANE EVANGELISTA CAMARGOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDIO COUTINHO CUNHA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
a preliminar de incompetência territorial sob o argumento de que a ação deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu;
b)
culpa concorrente da parte recorrida na ocorrência do evento danoso
; c)
que o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Prima facie,
em relação à preliminar arguida pelo recorrente, é sabido que, em caso de danos decorrentes de acidente de trânsito, aplica-se a regra do art. 4º, inciso III, da Lei nº 9099/95, que admite que a ação de reparação de danos seja proposta tanto no foro do domicílio do autor, do local do fato ou do domicílio do réu, facultado ao autor a opção.

Em sendo assim, considerando que a parte autora/recorrida optou por ajuizar a ação no foro de seu domicílio, repilo a preliminar suscitada pela parte recorrente.

No que tange ao mérito, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
Juízo a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando o recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais.

O recorrente alega que houve culpa concorrente da parte recorrida no sinistro em comento, ao argumento de que o acidente aconteceu em um cruzamento, e que, independentemente de existir ou não uma placa PARE, ambos os condutores deveriam observar seu dever de cuidado, reduzindo a velocidade naquele trecho.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva do recorrente no evento dano, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao não respeitar a sinalização local (placa de PARE), e ter atravessado a via sem respeitar o direito de preferência dos outros condutores que ali trafegavam.

A responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, o Recorrente não conseguiu provar eventual culpa concorrente da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau. Vejamos:

Da análise detida das provas que instruem a presente, em especial das filmagens de câmeras de monitoramento das edificações próximas ao local do acidente (id 18054928, 18054929 e 18054930), é nítido que o automóvel conduzido pelo requerido não respeitou a sinalização de sua via, onde havia uma placa “PARE” instalada no cruzamento com a via em que a segunda requerente trafegava, que se tratava de via preferencial. Caso o requerido tivesse obedecido à sinalização o acidente não teria ocorrido.

Não obstante as demais provas dos autos, que também corroboram com os relatos insertos na exordial, as gravações (id 18054928, 18054929 e 18054930) demonstram de forma robusta a dinâmica dos fatos e a culpa do requerido, quem deu causa para a ocorrência do abalroamento dos veículos, sem qualquer concorrência culposa da requerente.

De outro lado, a parte recorrente se insurge em face dos valores arbitrados a título de danos materiais.

No que tange às despesas atinentes ao reparo do veículo sinistrado, de propriedade da parte recorrida, não vislumbro qualquer reparo na sentença de origem, que fixou a quantia de R$ 8.694,19 (oito mil e seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), com espeque nas notas fiscais apresentadas nos ID’s 4470784, 4470785 e 4470786, destacando-se que a quantia de R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), apesar de constar como pedido/recibo, há no indigitado documento apresentado (ID 4470785) previsão expressa de que o valor foi pago antecipadamente pela parte recorrida.

Finalizando, também há que ser mantida a condenação da parte recorrente ao pagamento das despesas relativas à locação de veículo pela parte recorrida (R$ 2.240,00), isto em razão do tempo em que a mesma ficou privada de utilizar o seu veículo, que se encontrava no conserto, destacando-se que, além dos recibos das diárias, foi colacionado aos autos o respectivo contrato de aluguel do veículo locado (ID 4470787).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDIO COUTINHO CUNHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)